Tribunal: TJMT
Processo: 1015414-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015414-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (EMBARGADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (PROCURADOR), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ludovico Antonio Merighi e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam contradição com os fatos e fundamentos do recurso, alegando que houve julgamento extra petita, já que não foi arguida a tese de impossibilidade de realização de adjudicação do bem alienado fiduciariamente.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 115745453), pleiteando a manutenção da decisão e aplicação da multa prevista no art. 1.026 § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes alegam o vício da contradição, sob o argumento de
houve o julgamento extra petita, já que não foi arguida a tese sobre a impossibilidade de realização de adjudicação do bem alienado fiduciariamente.

No acordão restou devidamente esclarecido sobre o indeferimento do pedido de adjudicação do automóvel, vejamos:

“
De se observar que nos embargos de terceiros
no.
0000456-14.2018.8.11.0041
oposto por
Joanir Batista Constantino em face de Ludovico Antonio Merighi, Gian Carlo Leão Preza e Fabiana Hernandes Mreghi Preza, objetivando a exclusão do veículo de sua propriedade adjudicado da constrição judicial, restou evidenciado o bem está em nome de Francisco do Carmo, ora agravado, mas com restrição ao Banco Fiat S.A., vejamos:

“
Em relação a tese do agravante de que se trata de terceiro de boa-fé, e que a decisão excede no formalismo, decorrente da ausência de firma reconhecida no contrato, e da falta de comprovação de pagamento do veículo, não merecem prosperar.

Deve ser observado que o agravante pactuou o compromisso de compra e venda do veículo datado em 23.09.2013, contudo, observo que a ação principal encontra-se na fase de cumprimento de sentença, em que houve o deferimento da constrição judicial de bens em nome do executado Francisco Antunes do Carmo.

Ocorre que o contrato de compra e venda desprovido de reconhecimento de firma põe em dúvida de sua confecção, sendo imprescindível a dilação probatória.

Ademais, é possível aferir no certificado de registro e licenciamento de veículo – CRLV no exercício de 2018, ainda consta em nome de Francisco do Carmo e com restrição ao Banco Fiat S.A.

Deve ser sopesado também que, mesmo que o contrato tenha sido pactuado em 2013, já transcorreu tempo suficiente para que o agravante pudesse providenciar a realização da transferência do veículo, o que não aconteceu.

De mais a mais, não consta nos autos a anuência do Banco Fiat sobre o negócio realizado entre o agravante e o Sr. Francisco, logo,
o referido contrato também não produz efeito em relação ao credor fiduciário
, que se manterá credor até que o contrato de financiamento seja adimplido, diante da propriedade resolúvel da instituição financeira”.

Vê-se, portanto, que o bem alienado fiduciariamente por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de constrição judicial de adjudicação em execução por débito do devedor para com terceiro.

Tal afirmativa repousa na figura do devedor fiduciante, uma vez que é possuidor direto do bem, com responsabilidade de depositário.

No caso de alienação fiduciária existe um desmembramento da posse, em que o devedor tem a posse direta e o fiduciário, a indireta do bem. Assim, o fiduciante possui mera expectativa do direito quanto à propriedade do bem que se concretiza somente após o pagamento integral da dívida garantida.

(...)

Dessa forma, escorreita a decisão da magistrada que indeferiu a adjudicação do bem, não podendo o Poder Judiciário chancelar a transferência de um bem que sobre ele pende litigiosidade. Explico.

A uma, porque o veículo foi objeto de contrato de compra e venda entre Joanir Batista Constantino e Francisco Antunes do Carmo, discussão a ser resolvida nos embargos de terceiros. A duas, porque consta no certificado de registro e licenciamento de veículo – CRLV a restrição do bem do Banco Fiat S.A., e por ser bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, e portanto, não pode ser objeto de penhora.”

(id. 112844485 - negritei)

Ora, no acordão restou expressamente consignado que o indeferimento da adjudicação do bem pelo magistrado se mostrou correto, tendo sido utilizado outro fundamento para manter a decisão.

O magistrado está obrigado a julgar a questão posta, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“
O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado
. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada.
” (STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03.05.2021 - negritei)

Ademais, o julgamento não caracterizou em extra petita, vez que nada impede que a matéria seja examinada com fundamento diverso daquele trazido pela parte.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. MERO DISSABOR. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA TURMA. DO STJ. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA DO DANO VINDICADO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A eg. Terceira Turma desta Corte, em recente julgado, reconheceu, em relação aos contratos envolvendo compra e venda de imóvel em construção, que o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por dano moral (Precedente: REsp no 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2017).

3. Não tendo o Tribunal estadual se manifestado acerca das alegações constantes da petição inicial relativas a outros elementos fáticos que permitissem um exame mais abrangente - para além do mero atraso na entrega do imóvel - devem os autos retornar à origem a fim de que lá se afira a ocorrência de lesão extrapatrimonial à luz da jurisprudência acima mencionada.

4. Não há falar em julgamento extra petita, pois, como é cediço "
O juiz não está adstrito aos fundamentos de direito exarados pelas partes, e sua atividade está delimitada pelo pedido e pelos fatos trazidos à sua apreciação, devendo analisar as questões postas e fundamentar sua decisão nos limites em que proposta a ação, aplicando o direito à espécie, adstrito, contudo, ao pedido formulado na inicial
". (AgInt no REsp 1.760.025/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 17/12/2018, DJe 1°/2/2019).

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1921794/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.09.2021)

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, já que a decisão combatida foi mantida com fundamento diverso.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022